Tribunal: STF
Processo: Ext 1376
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. A Defesa de Jeiner Duván Vitery Caicedo requer o desarquivamento destes autos, a juntada de documentos e “que o Excelentíssimo Ministro se digne a especificar, formal e expressamente, qual o tempo de prisão que deve ser computado no processo penal colombiano, decorrente da detração”.
    2. Argumenta que há dúvida sobre a detração da pena a ser considerada na Colômbia, considerando que o extraditando, além de ter sido preso para fins extradicionais, também cumpriu pena no Brasil. Ao ver da Defesa, devem ser computados no processo colombiano ambos os prazos.
    Decido.
    3. O pedido é incabível.
    4. Em primeiro lugar, o processo de extradição já transitou em julgado. Se o extraditando vislumbrava alguma obscuridade ou omissão no acórdão que deferiu parcialmente a sua entrega ao Estado da Colômbia, deveria ter interposto o recurso competente, os embargos de declaração, no momento oportuno. Não o fez, razão pela qual o pedido agora formulado se torna inviável.
    5. Ainda que assim não fosse, o pedido não mereceria acolhimento. O art. 96, II, da Lei de Migração exige que o Estado requerente assuma o compromisso de “computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição” (grifei).
    6. No caso concreto, o extraditando cumpriu pena no Brasil por fato diverso (autos: 0001737-57.2015.4.05.8400 em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal da Seção do Rio Grande do Norte). Tal período não deve ser computado na detração exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Somente, repito, o tempo de prisão imposto em razão deste processo extradicional. Confira-se a ementa do acórdão (grifei):
    EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.
    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Colômbia em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto nº 6.330/1949.
    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato.
    3. Extradição parcialmente deferida, com a ressalva do art.
    89 c/c art. 67 da Lei 6.815/1980, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão do extraditando por força deste processo.
    7. Diante do exposto, indefiro o pedido.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator